Tribunal: TJES
Processo: 5015249-30.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015249-30.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LARISSA BARCELLOS VIANA PEREIRA e outros

RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO DE VIAGEM. PANDEMIA DE COVID-19. PACOTE TURÍSTICO COMPRADO APÓS DEFLAGRAÇÃO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA LEI 14.046/2020. RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que os autores buscam a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais e materiais, sob a narrativa de que compraram pacote turístico incluindo passagens aéreas e hospedagem em Playa del Carmen, mas a viagem teve de ser adiada em razão da pandemia de COVID-19. Aduzem que não houve oferta de novas datas para a viagem nem o ressarcimento dos valores pagos. Requerem a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

2. O juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual os autores interpuseram recurso inominado pugnando pela reforma da sentença.

3. Primeiramente, é importante destacar que a Medida Provisória nº 948 foi editada diante do estado de calamidade pública causado pela Pandemia de Sars-Cov-2, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. A Medida tratava sobre o adiamento e o cancelamento de serviços dos setores de turismo e de cultura, sendo convertida na Lei nº 14.046, de 24 de agosto de 2020.

4. Todavia, observa-se que os autores adquiriram o pacote de viagem em abril/2020, ou seja, após a decretação da pandemia, de forma que, se a empresa recorrida oferta o produto tendo consciência dos desafios enfrentados e, após, deixa de cumprir com suas obrigações contratuais sem estornar os valores, não há que se falar em aplicação da norma supramencionada.

5. Nesse sentido, tendo em vista o cancelamento da viagem original e ausência de alternativas viáveis aos consumidores, é devida restituição do valor pago, devendo ser reformada a sentença nesse particular.

6. Por fim, no que se refere aos danos morais, entendo por sua ocorrência, seja pela frustração de planos de viagem que eram importantes para os autores, seja em razão da grave perda de tempo útil com diligências administrativas na tentativa de solução da questão e da recusa reiterada da Recorrente em realizar o reembolso devido à consumidora. O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, além de atender aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida: 1) no reembolso do valor de R$ 1.998,00 (mil, novecentos e noventa e oito reais) pago pela viagem, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o pagamento (09/04/2020 – id. 9093459); 2) no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data do presente julgamento).

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)